Tribunal: TJDFT
Processo: 0007892-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao tratar do tráfico privilegiado, previu requisitos para sua concessão, devendo ser considerada a análise conjunta da quantidade de droga apreendida e sua natureza.
3. O paradigma da análise conjunta da natureza e da quantidade de entorpecente não pode servir de fundamento para levar à conclusão de que, apesar da natureza altamente nociva do crack, o fato de ter sido apreendida uma pequena porção, por si só, exige que a redução da pena no tráfico privilegiado alcance o máximo previsto em lei.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.